Tribunal: TJBA
Processo: 8088582-55.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088582-55.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IRACEMA MONTE NERO NOVAIS e outros

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS, THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, WILKER CAMPOS CHAGAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CONTRATO NÃO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/1998. IRRETROATIVIDADE RELATIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INTERNAÇÃO TERAPÊUTICA PARA OBESIDADE MÓRBIDA. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE. CLÍNICA COM REGISTRO NO CREMEB E INSCRIÇÃO NO CNES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS COM INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SUL AMERICA SEGURO SAÚDE S.A. contra acórdão que rejeitou sua apelação e deu parcial provimento ao recurso da autora, confirmando a obrigação da operadora de custear o tratamento multidisciplinar de internação prescrito à autora, IRACEMA MONTE NERO NOVAIS, portadora de obesidade mórbida grau III, com graves comorbidades.

A ação de origem buscava compelir a operadora de saúde a custear tratamento de longa duração em clínica especializada, com reinternações mensais. O pedido foi julgado parcialmente procedente, com confirmação da tutela de urgência e fixação de honorários sobre o valor da causa.

Posteriormente, os embargos declaratórios opostos pela autora foram acolhidos parcialmente para reconhecer a manutenção do tratamento, mas rejeitados quanto à base de cálculo dos honorários. Ambas as partes apelaram. O acórdão confirmou a cobertura do tratamento e fixou os honorários sobre o proveito econômico. Os presentes embargos de declaração são interpostos com fundamento em omissões e contradições alegadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido é omisso quanto à aplicação do Tema 123 do STF, contraditório quanto à natureza da instituição indicada para tratamento e omisso quanto aos fundamentos adotados para fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico, e, ainda, se há omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais suscitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as teses suscitadas pelas partes.

A alegada omissão quanto ao Tema 123 do STF não procede. O julgado destacou que, embora o contrato tenha sido firmado antes da vigência da Lei nº 9.656/1998, suas cláusulas devem observar o Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a Súmula 608 do STJ.

O argumento de que a clínica indicada teria natureza de SPA foi devidamente refutado, com base em provas de que se trata de estabelecimento de saúde registrado no CREMEB e CNES. A internação teve finalidade terapêutica, o que afasta a alegação de exclusão contratual para fins estéticos.

Quanto à fixação dos honorários, o acórdão foi claro ao reconhecer a aplicação do art. 85, § 2º, do CPC, fixando a verba sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do entendimento consolidado no STJ (EAREsp 198.124/RS).

Por fim, o prequestionamento foi atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, uma vez que todos os fundamentos relevantes foram apreciados no acórdão, sendo incabível a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
conhecidos e rejeitados
, mantendo-se
integralmente o acórdão embargado
.

Tese de julgamento:
"1. A negativa de cobertura de tratamento médico prescrito por profissional assistente, com finalidade terapêutica e em instituição reconhecida, configura cláusula abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor, ainda que o contrato de plano de saúde não esteja adaptado à Lei nº 9.656/1998."
"2. A fixação de honorários advocatícios em ações de obrigação de fazer deve observar o art. 85, § 2º, do CPC, tomando-se por base o valor do proveito econômico efetivamente obtido."
"3. O mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada não autoriza a oposição de embargos de declaração, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC."

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes do voto do Relator, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, mantendo-se incólume o acórdão anteriormente proferido.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04